Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735590-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VIEIRA BARRETO APELADO: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e alegação de litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 28658552. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator